Tribunal: STF
Processo: RHC 194812
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II – Houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade e natureza das drogas apreendidas (112,36g de cocaína), mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria  fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do ‘mandamus’. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 612.648-AgRg/PR, Ministro Felix Fischer, grifos no original)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber).
    Nesse contexto, destaco que, no caso, para o acolhimento da tese defensiva – no sentido de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao afastamento, no caso, da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    De igual modo, melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca à pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade e natureza das drogas apreendidas, mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. 
    Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 187.221-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; RHC 168.228-AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; HC 180.905- -AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator